Tribunal: TJDFT
Processo: 0755210-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ESTELIONATO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ADEQUADA INTERPRETAÇÃO DA LEI No 7.431/85. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO RELATIVOS AO VEÍCULO OBJETO DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e DETRAN/DF, em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais. Afirmam que o IPVA no âmbito do Distrito Federal acerca do fato gerador do referido imposto (Lei 7.431/85) é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. Esclarece que a apreensão do veículo, determinada por decisão judicial, encontra-se em conformidade com as normas de direito, pois, existe investigação e apuração de suposta prática criminosa. Afirmam que os elementos dos autos evidenciam não se tratar de nenhuma das figuras delitivas onde a legislação prevê a não incidência do IPVA. Não cabendo interpretação analógica da norma. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o veículo, adquirido regularmente, no ano de 2016, foi apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal e descobriu que o bem era de propriedade da empresa Movida Locações de Veículos LTDA, sendo que o automóvel foi furtado na cidade de Mogi das Cruzes/SP, sendo instaurado inquérito policial na 14a Delegacia de Polícia do Gama-DF. Portanto, o veículo em questão foi objeto de furto, devendo incidir o pagamento de IPVA e Licenciamento. Requer a manutenção da sentença.
4. A redação do artigo 1a §10 e §11 da Lei no 7.431/85 vigente à época dos fatos estabelece que: "§ 10. Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado. § 11. A não incidência de que trata o parágrafo anterior se opera no exercício imediatamente posterior ao fato e será reconhecida mediante requerimento do contribuinte, apresentado a qualquer tempo, acompanhado de cópia da ocorrência policial".
5. Ademais, é relevante observar que, quando da edição da Lei no 2.492/99, que abordou a remissão de débitos do IPVA, foi exposto no seu artigo 1o que "Fica concedida remissão dos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, a partir do exercício de 1994, para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito".
6. A situação relatada nos autos configura estelionato, sendo que a adequada interpretação dos dispositivos mencionados da Lei no 7.431/85, reforçada pela pretensão exposta no artigo 1o da Lei no 2.492/99, demonstra que a regra estabelecida pelo artigo 1o §10o da Lei no 7.431/85 deve ser aplicada ao estelionato, face a idêntica consequência fática entre o furto/roubo com os demais crimes contra o patrimônio. Trata-se da adequada interpretação do dispositivo legal, não configurando ofensa ao artigo 111 do CTN.
7. A lei não exige a comprovação do crime contra o patrimônio, mas apenas que o fato seja objeto de ocorrência policial, o que está comprovado nos autos, conforme Processo 0118509-86.2017.8.19.0001 e Ocorrência Policial no 4.501/2017-1, ID`s 35308769 e 35308759.
8. Ainda, o artigo 1o §11 da Lei no 7.431/85 estabelece que a não incidência começa no exercício posterior ao fato, ressaltando que o pedido poderá ser formulado a qualquer tempo. Assim, ainda que a comunicação do crime tenha sido em momento futuro, a não incidência retroage à época do crime, se operando no exercício imediatamente posterior ao fato. No mesmo sentido: Acórdão 1196710, 07078848620188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no PJe: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.